Tribunal: STF
Processo: Rcl 92302
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Ato reclamado. Presença de dolo específico capaz de atrair as condenações pertinentes ao ato de improbidade administrativa indicado nos autos. Ausência de usurpação da competência do STF ou de teratologia na aplicação de precedente de observância obrigatória. Reanálise de fatos e provas. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 

    1. No caso, a autoridade reclamada registrou, com base no conjunto fático-probatório constante dos autos e na legislação infraconstitucional, a presença de dolo específico capaz de atrair as condenações pertinentes ao ato de improbidade administrativa indicado nos autos, não havendo, portanto, teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada.

    2. É vedado o reexame de provas, seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral.

    3. Agravo regimental não provido.